Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010107-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLLINE QUANI RODRIGUES - CPF: 027.655.641-08 (ADVOGADO), OACY DUARTE - CPF: 074.517.501-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO TRIBUTÁRIO - PENHORA - SISBAJUD - VERBA DECORRENTE DA APOSENTADORIA - IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA - PERCENTUAL DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - POSSIBILIDADE - RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.

O bloqueio de valores pelo SISBAJUD, sobre verbas, a princípio, impenhoráveis, deve ser admitido, desde que em percentual razoável e que não comprometa a subsistência digna da parte devedora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Oacy Duarte, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1012079-87.2020.8.11.0041, determinou a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

A Recorrente sustenta que o valor bloqueado advém de sua aposentadoria e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, atinge a regra da impenhorabilidade, conforme definição do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, pelo que, deve ser liberado.

Argumenta que sua renda, que é apenas a aposentadoria, está comprometida para a aquisição de remédios e cuidados paliativos, decorrentes do seu quadro de saúde, visto que é portadora de Mal de Alzheimer, em grau avançado.

Posto isso, requer o deferimento da liminar, para que seja determinada a liberação dos valores, bem como a suspensão da decisão recorrida. No mérito, postula o provimento do Recurso, por se tratar de numerário impenhorável, dada a natureza de verba alimentar.

O pedido efeito de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, para determinar que a penhora recaísse sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Agravante (id. 168080654, págs. 01/04.

O Agravado apresenta sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 169082180, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de emitir parecer, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 169519715, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Oacy Duarte, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1012079-87.2020.8.11.0041, determinou a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD
.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Oacy Duarte-ME e a corresponsável Oacy Duarte, visando ao recebimento do crédito descrito na CDA n. 2017221564 (id. 167153199, págs. 03/07).

A parte executada (Corresponsável) foi devidamente citada (id. 167153199, pág. 13).

Em vista de não efetuar o pagamento, o Exequente requereu a penhora online pelo SISBAJUD (id. 167153199, págs. 14/15) que foi deferido pela Juíza singular (id. 167153199, págs. 22/23).

Houve o bloqueio de R$ 5.496,42 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), na conta corrente da Executada Oacy Duarte (id. 114448326, pág. 02).

Diante disso, Oacy Duarte interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, estabelece que as verbas salariais são impenhoráveis,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...);

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Entrementes, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser excepcionada para satisfazer crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE SALÁRIO
. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
" (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.).

2. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família.

3. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Do mesmo modo, no tocante à alegação da necessidade da apreciação do dissídio alegado, a incidência do enunciado sumular nº 7/STJ impede a análise da apontada divergência, tendo em vista que as conclusões divergentes decorreriam das situações específicas de cada caso e não do entendimento diverso sobre a norma.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). (Destaquei).

Vê-se que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de alcançar parte da remuneração/aposentadoria do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

No caso vertente, é incontroverso que o valor bloqueado na conta corrente da Recorrente advém do recebimento de aposentadoria.

Nessa quadra, fazendo um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que o caso apresenta e, com vistas a conferir efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, penso que o bloqueio deve recair sobre 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da Agravante, visto que aufere mensalmente o valor de R$ 9.378,13 (nove mil, trezentos e setenta e oito mil e treze centavos) e inexiste comprovação de a constrição de tal percentual inviabiliza a subsistência digna dela e de sua família.

Ademais, no curso da ação de base, a Recorrente poderá demonstrar que o bloqueio de tal percentual, sobre os seus rendimentos, compromete o seu sustento e de sua família.

Registro que a interpretação da regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, do CPC, deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais e sopesando-se os interesses, garantias e direitos envolvidos, de modo a harmonizar a dignidade do devedor com a dignidade do credor, com vistas à efetividade das decisões judiciais.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Oacy Duarte, para determinar que o bloqueio recaia somente sobre 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023